Tribunal: TJMT
Processo: 0000795-69.2014.8.11.0022
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000795-69.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NAILTON REIS SANTOS - CPF: 043.051.661-43 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NAILTON REIS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 306, §2º E 309, DO CTB (CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM POSSUIR HABILITAÇÃO) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO INCIDENTAL – AUMENTO DA VERBA HONORÁRIA DO ADVOGADO DATIVO – POSSIBILIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL AO LABOR DESENVOLVIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PELO ADVOGADO NOMEADO – PLEITO ACOLHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – RECURSO PROVIDO.

Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação (apontando matérias de nulidade), acompanhou a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentou alegações finais, participando ativamente de todos os atos processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000795-69.2014.8.11.0022

APELANTE: NAILTON REIS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do acusado Nailton Reis Santos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Petra, que fixou honorários em favor do advogado dativo no montante de 03 (três) URH’s, relativos à atuação do profissional no feito.

O acusado foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigos 306 §2º e 309, do CTB. A denúncia foi recebida em 01 de julho de 2014 (Id. 71660989).

Devidamente citado, o acusado informou não possuir advogado, oportunidade em que o juízo nomeou como defensor dativo o advogado Dr. Renato Gonçalves Raposo, OAB/MT 9.892-B (Id. 71660999).

O patrono apresentou defesa preliminar (Id. 71661950), compareceu à 04 (quatro) audiências de instrução e julgamento, sendo que, na terceira audiência realizada (Id. 71661964), foi proposta a suspensão condicional do processo, a qual foi revogada por descumprimento das condições estabelecidas (Id. 71661976).

O causídico apresentou alegações finais (Id. 71661986).

Após a instrução processual, o magistrado de piso julgou extinta a punibilidade do acusado nos termos dos artigos 107, IV e 109, IV, do Código Penal.

A defesa apresentou Embargos de Declaração, Id. 71661989 em face do Juízo de piso alegando omissão no tocante a fixação dos honorários advocatícios do advogado dativo, o qual foi julgado procedente (Id. 71661991), fixando os honorários em 3 (três) URH’s.

Nada obstante, sustenta a defesa que, apesar da prestação de assistência jurídica em todos os atos do processo, o sentenciante fixou honorários advocatícios em valor aquém do que estabelecidos pela Tabela de Honorários da OAB/MT.

Por essa razão, pretende seja os honorários arbitrados majorados para 09 URH’s, em observância ao disposto no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Id. 71661992).

O Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (id. 71661996).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (Id. 75947468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NAILTON REIS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a defesa pretende a majoração dos honorários arbitrados para 09 URH’s em razão dos trabalhos desempenhados ao longo da ação penal.

O pleito merece provimento.

O juízo singular, em 26 de março de 2015, nomeou o Dr. Renato Gonçalves Raposo, OAB/MT 9.892-B, para promover a defesa do acusado, sem, contudo, arbitrar o valor dos honorários.

Ao longo da instrução processual, o referido defensor apresentou defesa preliminar (Id. 71661950), compareceu presencialmente à 04 (quatro) audiências de instrução e julgamento (Id. 71661957; Id. 71661964, p. 01 e 02 e; Id. 71661983) e apresentou memoriais finais (Id. 71661986), agindo a contento com os interesses do acusado.

Ao julgar os embargos de declaração apresentado pela defesa do acusado, o juízo singular fixou o valor de 03 (três) URH’s pelos serviços desempenhados.

Com efeito, embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...) a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos REsp n. 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocorrido em 23/10/2019, DJe 4/11/2019, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado (...)”
(EDcl no AgRg no REsp 1690368/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019).

No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação (apontando matérias de nulidade), acompanhou a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentou alegações finais, participando ativamente de todos os atos processuais.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“Merece amparo a pretensão de ver majorados os honorários advocatícios fixados em primeira instância, porque estabelecidos em desacordo com a Tabela da OAB/MT. O valor fixado pelo trabalho desenvolvido em primeira instância deve se adequar à Tabela de Honorários da OAB/MT – Tabela XIX, Advocacia Criminal, item 6.1 – em 9 URH’s (unidade referencial de honorários), tendo em vista se tratar de ação penal de rito sumário, e levando-se em consideração que o causídico atuou desde a fase inicial da persecução penal.” (N.U 0000020-54.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021).

Além do mais, o patrono possui escritório profissional na cidade de Rondonópolis e, para comparecer às solenidades designadas, teve que se deslocar até Pedra Preta, cidade localizada a 28 km (vinte e oito quilômetros) de seu escritório, o que certamente gerou custos e dispêndio de tempo e energia.

Portanto, considerando o trabalho desempenhado pelo patrono nomeado, impõe-se a elevação dos honorários advocatícios para 09 (nove) URH’s, visto que o causídico atuou desde a fase inicial da ação penal.

À vista de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono Dr. Renato Gonçalves Raposo, OAB/MT 9.892-B, para 09 (nove) URH’s.

A certidão deverá ser expedida pelo juízo sentenciante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021